Tribunal: TJDFT
Processo: 0748894-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. UBER. OBJETO. INTERIOR DO VEÍCULO CREDENCIADO JUNTO AO APLICATIVO. COMUNICAÇÃO. INEFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.547,39 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente (UBER) quando o motorista do aplicativo não devolveu (por 16 dias) os objetos pessoais do autor/recorrido esquecidos durante uma viagem no carro credenciado, motivo pelo qual a recorrente deve reparar os danos materiais e morais causados ao consumidor.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os fatos estariam relacionados diretamente com a conduta do motorista credenciado. Afirma que a atividade do condutor do veículo seria independente e o incidente não estaria relacionado com nenhuma indisponibilidade da plataforma digital de transporte de passageiros. No mérito, alega que o recorrido não teria demonstrado nos autos que a sua mala haveria ficado no carro do motorista, tampouco que a teria recuperado posteriormente. Defende que não poderia ser condenada por negligência do recorrido ou de terceiro (motorista). Assevera que teria viabilizado o contato entre as partes por intermédio do seu suporte e por isso não haveria falar em omissão da recorrente. Sustenta que não seria responsável sobre os itens perdidos nos veículos. Ao final, aduz que não se verificaria nos autos elementos aptos a comprovar os supostos danos morais alegados pelo recorrido.
4. Requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 58452538.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das Preliminares. Ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, destaco que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; art. 14; e §1o, do art. 25, todos do CDC). PRELIMINAR REJEITADA.
9. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido em face da plataforma de transporte privado de passageiros, Uber (recorrente). Alega a parte autora (recorrido), que, em 22/07/2022, solicitou uma viagem por meio do aplicativo do recorrente e que, finalizada a viagem, ele teria descido do veículo para aguardar que o motorista abrisse o porta-malas e retirar a sua mala. Todavia, narra que o motorista iniciou uma nova viagem, dando a partida no veículo com a bagagem ainda dentro dele. Relata que, somente em 07/08/2022, logrou êxito em recuperar seus pertences, uma vez que conseguiu contato com o motorista via rede social, pois o contato fornecido pela recorrente teria sido ineficaz. Sustenta que precisou adquirir novos itens para suprir as suas necessidades, cujo valor requer ressarcimento.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No caso em apreço observo que o recorrido se desincumbiu parcialmente do seu ônus processual, pois não comprovou quando e como a sua mala teria sido efetivamente restituída.
12. Ao analisar detidamente os autos, observo que o último contato entre o recorrido e a recorrente foi realizado em 25/07/2022, ID. 58399565. Sendo assim, é possível concluir que durante o período em que o recorrido estava viajando a sua mala não foi restituída.
13. De outro lado, não há como precisar qual dia a mala do recorrido foi restituída, visto que ele não comprovou isso nos autos. Desse modo, o recorrente só pode ser responsabilizado pela falha na prestação do seu serviço (art. 14 do CDC), no período em que o recorrido estava viajando.
14. Sendo assim, conforme o teor do documento ID. 58399562 – Pág. 1, constato que o recorrido retornou para Brasília no dia 26/07/2022 e as compras de acessórios para celular ID. 58399569, bem como de uma nova mala ID. 58399570 ocorreram no dia 27/07/2022, ou seja, após o retorno do recorrido para sua residência e por isso não devem ser ressarcidos pela recorrente.
15. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
16. Vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, pois o imbróglio ocorrido com a sua bagagem durante toda a viagem, ainda que de forma presumida, causa angústia e aflição. É incontestável que a ausência dos objetos pessoais do recorrido o obriga a modificar abruptamente o seu roteiro e programação de viagem, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
17. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que o recorrido adquiriu outros bens para suprir as suas necessidades e por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 1.336,99 (mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), bem como dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantido os seus demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.
19. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995).